Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740670-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Agravado: Armindo Fortaleza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739748-57.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, manejada por ARMINDO FORTALEZA em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, afirma a inicial que a demandada, que é operadora do plano de saúde da qual o autor é cliente, teria indeferido requisição formulada diretamente por médico a ela vinculado (pedido de internação domiciliar - HOME CARE), e que acompanha de perto a saúde do autor, sob a alegação de que o quadro do paciente não se enquadraria na solicitação, bem como que se trataria de uma “obrigação extracontratual”. Informa que a ré se recusou a fornecer documento escrito sobre a negativa. Por entender que a negativa encontra-se eivada de ilegitimidade, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a custear o tratamento médico prescrito ao demandante. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Pontuo, inicialmente, que apesar da carteira de plano de saúde do demandante encontrar-se atualmente vencida (ID 140281053), é possível verificar que o mesmo permanece como beneficiário do plano de saúde operacionalizado pela UNIMED, diante do teor da ligação telefônica de ID 140281047, cuja transcrição fora juntada ao ID 140281051. A Resolução Normativa no 211/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS disciplinava a internação domiciliar no art. 13, que tinha a seguinte redação: “Art. 13 - Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA e nas alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” A Resolução Normativa no 338/2013 da ANS, que veio substituir a Resolução no 211 e que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2014, tratou da internação domiciliar exatamente nos mesmos termos que a Resolução anterior, também no artigo 13, que tem exatamente a mesma redação. E a Resolução Normativa no 387, de 28 de outubro de 2015, que revogou a Resolução no 338/2010, tratou da internação domiciliar de forma idêntica, no seu artigo 14. Já a Resolução Normativa 465/2021 da ANS, em seu art. 13, disciplinou da mesma maneira a internação domiciliar. As alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do art. 12 da Lei 9.656/98 determinam que, na internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar, é vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, e deve haver cobertura para despesas com honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação. No caso em exame, a parte autora comprovou que mantém relação contratual com a parte ré. Com efeito, carteira de plano de saúde de ID 140281053, aliada à ligação telefônica de ID 140281047, evidencia que o demandante é beneficiário de plano de saúde junto à UNIMED RIO. O relatório médico de ID 140276744, informa que o autor, idoso de 78 anos, está internado no Hospital Santa Helena desde 13/09/2022, devido a uma peneumonia grave, com evolução para sepse. Registra comorbidades e que o idoso apresenta doença de Alzhheimer e se encontra atualmente acamado, necessitando de cuidados médicos permanentes. Registra, ainda, que, diante do seu quadro, se faria necessária a transferência para atendimento em regime de internação domiciliar, para a continuidade do atendimento de maneira adequada. Recomenda equipe técnica de enfermagem 24 horas por dia e enumera os acompanhamentos pertinentes, tais como nutricional, fisioterapia respiratória e motoras diárias e fonoaudiologia, além de ter descrito que se fará necessário o uso de equipamentos. Consta no relatório que a penemonia bacteriana e o IRA pré-renal foram resolvidos, mas o paciente ainda apresenta infecção (está em uso de antibióticos) e está recebendo dieta enteral, via gastrostomia. Além disso, o quadro respiratório grave, que foi tratado, recomenda que a plena recuperação do paciente ocorra fora o ambiente hospitalar, para evitar maior risco à saúde. O relatório é detalhado, no que se refere à evolução do paciente desde a internação hospitalar, descrevendo os diagnósticos, os exames e a avaliação clínica atual, e solicita os cuidados domiciliares de Home Care em virtude de todo o conjunto. Evidente, pois, a necessidade e a urgência da medida. Não consta dos autos o contrato firmado junto à ré, de modo que não é possível precisar se realmente não houve a previsão de internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar. De toda sorte, ocorre que ao contrato em exame se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que exige a sua interpretação segundo a boa-fé objetiva. Nesse sentido, importa ressaltar que os serviços de “home care” nada mais são do que a manutenção ou a continuidade do tratamento que é concedido na internação hospitalar. Assim, a probabilidade do direito está presente, e decorre, ainda, da prevalência do direito à saúde, com base na Constituição Federal de 1988. A jurisprudência do E. TJDFT tem reconhecido o direito à internação domiciliar, mesmo que o contrato de adesão não preveja o cabimento do benefício. Nesse sentido, os seguintes julgados, cujas ementas se transcreve abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que reitera a concessão da tutela antecipada recursal, quando o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabendo à Corte decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração processo. 2. A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em princípio, de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias. 3. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e enfermagem. 4. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1423915, 07040976420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA PELA OPERADORA. NECESSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 2. A recusa ou limitação da internação domiciliar (home care), sob a justificativa de ausência de previsão contratual, a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do segurado em obter a devida cobertura. 2.1. No caso específico dos autos, contudo, não se vislumbra a indicação de internação domiciliar ao paciente - constatada tanto pela leitura do relatório elaborado pelo médico assistente quanto pelo laudo pericial judicial -, apesar da necessidade deste de cuidados multiprofissionais, o que não se confunde com a internação domiciliar. 3. Em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. 4. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC). 5. Constatado que na hipótese a fixação da verba honorária em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta em montante irrisório, mostra-se adequada a majoração da verba honorária levando em consideração o critério da equidade. Precedentes. 6. Apelação cível do autor desprovida. Apelação cível da ré provida. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1385701, 07016572920218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, considerando as condições em que se encontra a requerente, que depende de atenção de terceiros de forma constante, evidente que a internação domiciliar é substitutiva da internação hospitalar, e por isso deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora e determino que a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia útil da intimação pessoal desta decisão (e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido), serviços “home care”, na forma prescrita pelo profissional médico em ID 140276744, que atendam às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA e nas alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde do demandante, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais). Intime-se para cumprimento da tutela de urgência. Para essa finalidade (intimação), fica a parte autora intimada a esclarecer se pretende que a intimação ocorra por AR ou a fornecer endereço no Distrito Federal onde a parte ré possa ser citada e intimada. Prazo de 1 (um) dia. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se por AR. No mais, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de emenda à inicial, juntar o contrato firmado junto à operadora requerida, assim como carteira do plano de saúde atualizada. Deverá também emendar a inicial para juntar documentos adicionais para o exame do pedido de gratuidade de justiça, especialmente juntar a declaração de imposto de renda, pois o documento de ID 140276742 é apenas um informe de rendimentos de proventos de aposentadoria, mas não se sabe se é a única fonte de renda do autor. Alternativamente, poderá recolher as custas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41785980), em síntese, que o quadro etiológico médico do recorrido não exige a prestação de serviço de internação domiciliar pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo suficiente o suporte de enfermagem por 6 (seis) horas ao dia. Afirma que não há indicação de atividades de alta complexidade a serem desenvolvidas ou mesmo a necessidade de internação domiciliar substitutiva de internação hospitalar. Também aduz que o contrato de plano de saúde pode limitar os serviços ao beneficiário e não abrange o fornecimento de internação domiciliar em período integral, que também não está inserida no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte adversa. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 41785995 e Id. 41785996). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. De acordo com os relatos do profissional de saúde (Id. 140276742 dos autos do processo de origem) o recorrido apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Sr. Armindo Fortaleza, de 78 anos, admitido no Hospital Santa Helena em 13/09/2022, devido a pneumonia comunitária grave, com evolução sepse. Paciente chegou torporoso, hipotenso, com IRA pré-renal, tendo necessitado de noradrenalina, mas com boa resposta após 72h de tratamento com Tazocin e Azitromicina. Paciente já havia sido internado recentemente há 2 semanas pelo mesmo motivo. Idoso com comorbidades – FA paroxística, DAC, stent prévio, ex-tabagista e ex-etilista, doença de Alzheimer, acamado, necessitando de cuidados permanentes de longo prazo. Realiza gastrostomia em 01/10/2022. PICC em MSD 04/10. (...) Solicitamos transferência para cuidados domiciliares (“home care”), com suporte médico, de enfermagem, técnicos 24h por dia, acompanhamento nutricional, fisioterapia respiratória e motora diárias, fonoaudiologia, bem como equipamentos que forem pertinentes.” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico do recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da dificuldade de locomoção que acomete o agravado. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois trata-se de atribuição conferida ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar (home care) é nula por violar o preceito do art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1084884, 20160310182885APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custar tratamento domiciliar (home care). 1.1. Na apelação, o requerido pede a reforma da sentença e a improcedência da demanda alegando impossibilidade de fornecimento do tratamento ante a ausência de previsão contratual e por não ser de cobertura obrigatória. 2. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 2.1. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do atendimento do autor por meio de tratamento domiciliar conforme relatório do médico que o acompanha. 2.2. Portanto, o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento indicado pelo profissional não podendo interferir no tratamento prescrito pelo médico. 2.3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3.Recurso improvido.” (Acórdão no 1377467, 07129752520208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, a internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei no 9.656/1998. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a "probabilidade de provimento" do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator